Tribunal: TJES
Processo: 5002771-54.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002771-54.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA JOSE DA COSTA SANTOS
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora:
Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46). Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS EQUITATIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS. ACÓRDÃO REFORMADO.

Trata-se de Embargos de Declaração (ID nº 16918453) opostos pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em favor da parte recorrida, contra decisão colegiada desta Turma (ID nº 16828520), que negou provimento ao recurso inominado do Município, mantendo a sentença de piso.

Aduz a parte embargante que a decisão recorrida padece de omissão quanto à fixação dos honorários sucumbenciais. Sustenta que o valor da causa (R$ 1.518,00) é baixo, de modo que a fixação em 20% resulta em montante irrisório (R$ 303,60), requerendo a aplicação do artigo 85, § 8º do CPC para arbitramento por equidade, conforme tese firmada no Tema 1313 do STJ.

De início, cumpre salientar que os embargos de declaração são admissíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015 e art. 48 da Lei n. 9.099/95, prestando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O pleito merece acolhimento. Verifica-se que a demanda envolve obrigação de fazer consubstanciada no fornecimento de fraldas descartáveis, cujo valor econômico direto é reduzido. Aplicando-se o art. 85, § 8º do CPC, nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa muito baixo, o juiz deve fixar os honorários por apreciação equitativa. No caso concreto, o arbitramento em percentual sobre o valor da causa não remunera dignamente o trabalho do zeloso profissional, justificando-se a majoração para o patamar de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Na conclusão,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E, NO MÉRITO, DOU-LHES PROVIMENTO
para reformar o acórdão no ponto relativo à sucumbência:

Onde se lê:
"7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente no pagamento de honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Sem condenação em custa, por expressa vedação legal."

Passe a ser lido:
"7. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte recorrente (Município de Cariacica) no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, ora fixados em
R$ 500,00 (quinhentos reais)
por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC, os quais deverão ser revertidos ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES (LC nº 105/97). Sem condenação em custas processuais, ante a isenção legal conferida ao ente público."

Sem custas e honorários .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)